Tribunal: STF
Processo: RHC 189708
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Homicídio. Prisão preventiva. Prejuízo. Supressão de instância. Periculosidade do agente. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recomendação 62/2020 do CNJ. Requisitos não preenchidos. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A presente impetração fora ajuizada contra decisão que indeferiu pleito de liminar. Dessa forma, incide sobre a matéria o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF, o que inviabiliza o conhecimento do writ. O referido enunciado sumular somente pode ser superado em hipóteses de flagrante constrangimento ilegal, o que não se verifica nos presentes autos.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de estadual, o qual teve a liminar indeferida.
    3. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Presidente, ao analisar o HC 576.798, indeferiu liminarmente o writ. Na sequência, a Quinta Turma do STJ, por unanimidade negou provimento ao agravo regimental.
    4. Neste recurso ordinário, o paciente alega que “é notório que o Estado brasileiro, por todos os seus três Poderes, busca enfrentar a pandemia de Covid-19 com diversas ações voltadas a conter a contaminação em massa da população para, com isso, evitar o colapso do sistema de saúde e, obviamente, a morte de pessoas”. Sustenta que “não há particularidades no caso em análise a justificar tamanha demora no julgamento. Afinal, o recorrente está preso há aproximadamente 1 (um) ano e 11 (onze) meses, especificamente desde o dia 11 de julho de 2018, sem qualquer previsão de encerramento da instrução e de decisão de pronúncia”. 
    5. A defesa requer o relaxamento da “prisão do recorrente pelo excesso de prazo no seu julgamento, garantindo o Pretório Excelso que GABRIEL SANTOS RODRIGUES responda o processo em liberdade”. 
    6. Decido.
    7. Não há como deixar de reconhecer o prejuízo do recurso ordinário. A página oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo na internet dá conta de que, em 09.06.2020, sobreveio o julgamento do mérito do habeas corpus formalizado naquela Corte. Essa circunstância inviabiliza a análise do presente recurso ordinário em habeas corpus, uma vez que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Vejam-se, nessa linha, o HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 123.431, da minha relatoria. 
    8. Não bastasse, os argumentos trazidos pelo ora recorrente no recurso ordinário não foram apreciados pelo STJ. Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.
    9. O entendimento do STF é de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. E mais: o STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    11.  Na hipótese de que se trata, dou especial relevância às seguintes passagens da decisão monocrática do Tribunal estadual que indeferiu a liminar requerida pelo paciente:
    “[...]
    Em consulta ao Sistema E-JUD, obtive acesso à decisão proferida em audiência de custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Vejamos: 
    [...] segundo consta no presente APFD, durante patrulhamento ostensivo, policiais visualizaram alguns indivíduos que ao perceberem a presença dos mesmos se evadiram do local, efetuando disparos contra a guarnição. Que diante disso os policiais iniciaram a perseguição tendo e ao perceberem que um dos indivíduos teria corrido em direção à maré o seguiram até abordá-lo. Que GABRIEL estava ferido por um disparo de arma de fogo e a arma que o mesmo supostamente portava teria sido arremessada no rio. Que os policiais iniciaram buscas nas proximidades e localizaram um carregador para pistola calibre .9mm municiada com 05 munições e 02 capsulas calibre .380, além de localizarem um aparelho celular que o autuado teria informado ser seu. Em consultas realizadas foi constatado que o autuado responde a 01 ação penal possuindo, ainda, diversos atos infracionais sendo 05 destes por atos análogos a homicídio qualificado.
    Ainda, importante explicitar que o paciente já foi condenado por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, o que evidencia que o mesmo vem há muito tempo desrespeitando normas legais e sociais. 
    Desse modo, entendo que a prisão preventiva do paciente revela-se indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em especial pela gravidade dos fatos perpetrados, vez que o paciente foi preso logo após um tiroteio. 
    No que tange à alegação de excesso de prazo da segregação cautelar, entendo não assistir razão à defesa. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade. 
    […]
    Assim, verifica-se que o processo segue seu curso normal, levando em consideração todas as peculiaridades e complexidades atinentes aos fatos. 
    Por fim, no que tange à alegação de que a liberdade do paciente é indispensável para a não contaminação do COVID-19, entendo não merecer prosperar a tese defensiva. 
    Em que pese a existência de pandemia mundial pelo corona vírus, o paciente não se encontra no grupo de risco, representado por idosos e portadores de doenças crônicas. 
    É preciso ter em mente que a pandemia do corona vírus é uma situação excepcional e alarmante, mas não pode ser a mesma utilizada como argumento para pretensão de liberdade sem que haja qualquer exposição do risco efetivo suportado pelo paciente. 
    [...]”.
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator